Tribunal: STJ
Processo: 5033422-31.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199663 - RS (2025/0035851-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: DÁRIO PEDRO WILGES - RS004495
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
PAULO LUIZ SALAMI - RS024792
FRANCISCO ROSITO - RS044307
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
AGRAVADO
: IVANISE FREITAS MORAES SURIZ
AGRAVADO
: LUCIA MARIA CARDOSO
AGRAVADO
: RENATO BODO FRANTZ
AGRAVADO
: TQ TUR TURISMO LTDA
AGRAVADO
: WIRO BOHNEN
AGRAVADO
: CLAUDEMIR TREIB DA ROCHA
AGRAVADO
: CLAUDIO RICARDO ZANETTE
AGRAVADO
: HAESER ADVOGADOS S/S
AGRAVADO
: LURDES M DOS SANTOS E CIA LTDA
AGRAVADO
: MARIA INES SCHEIBLER
AGRAVADO
: TELOKEN ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS057079
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – O acórdão de origem apresenta-se omisso, porquanto não analisados os
argumentos apresentados em sede de Embargos de Declaração, os quais, se
acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49889324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b4ecebef-d466-4fc9-8b1b-14e0c479f44e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b4ecebef-d466-4fc9-8b1b-14e0c479f44e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199663 - RS (2025/0035851-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: DÁRIO PEDRO WILGES - RS004495
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
PAULO LUIZ SALAMI - RS024792
FRANCISCO ROSITO - RS044307
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
AGRAVADO
: IVANISE FREITAS MORAES SURIZ
AGRAVADO
: LUCIA MARIA CARDOSO
AGRAVADO
: RENATO BODO FRANTZ
AGRAVADO
: TQ TUR TURISMO LTDA
AGRAVADO
: WIRO BOHNEN
AGRAVADO
: CLAUDEMIR TREIB DA ROCHA
AGRAVADO
: CLAUDIO RICARDO ZANETTE
AGRAVADO
: HAESER ADVOGADOS S/S
AGRAVADO
: LURDES M DOS SANTOS E CIA LTDA
AGRAVADO
: MARIA INES SCHEIBLER
AGRAVADO
: TELOKEN ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS057079
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – O acórdão de origem apresenta-se omisso, porquanto não analisados os
argumentos apresentados em sede de Embargos de Declaração, os quais, se
acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48950585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 5293970b-d044-4586-b882-a98d64543d76

Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra a
BRASIL TELECOM S/A
decisão que deu provimento ao Recurso Especial e determinou o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja suprida omissão..
Sustenta a parte agravante, em síntese, "que não está configurada negativa
de prestação jurisdicional, de modo que deve ser provido o presente agravo interno
para reconhecer que o recurso especial não merece ser conhecido" (fl. 348e).
Impugnação às fls. 353/355e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Com efeito, verifico que nos embargos de declaração a parte pleiteou a
manifestação do colegiado sobre os seguintes pontos (fls. 109/112):

[...] não examinou que, quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos pelos credores em face do acórdão n° 70085740959 (EDcl n°
70085751741 - íntegra no Evento 104, EMBDECL5), o Tribunal de Justiça
esclareceu EXPRESSAMENTE que NÃO HOUVE QUALQUER DECISÃO
QUANTO AO RESTANTE DO VALOR DEVIDO [...]
Diante disso, data vênia, não há que se falar em homologação tácita do
cálculo da Contadoria de fls. 1.065/1.070 (Evento 3, PROCJUDIC27,
páginas 21/29), pois somente foi examinada a possibilidade de liberação do
valor incontroverso aos credores, face à expressa concordância da
devedora com aquele cálculo, nada tendo sido decidido a respeito do
restante do valor devido, conforme reconhecido expressamente no
julgamento dos embargos de declaração dos credores (EDcl n°
70085751741), cujo trecho foi acima colacionado.
[...]
Assim, data vênia, também requer seja examinado que eventual
acolhimento tácito do cálculo do contador seria por decisão CITRA PETITA,
nula de pleno direito, visto que NÃO EXAMINADAS AS IMPUGNAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS PELOS CREDORES , de qualquer
forma devendo ser provido o recurso, para afastar a liberação de valores à
ré conforme tal cálculo.
[...]
As alegações acerca da não incidência da preclusão e da necessidade de
amortização dos valores, que foram taxadas como intempestivas no
julgamento dos embargos de declaração n° 70085740959 e por esse motivo
não foram examinadas, FORAM APRESENTADAS PELA DEVEDORA ,
que era a parte embargante referida no trecho transcrito pelo douto acórdão
ora embargado.
Desta forma, sendo a executada a parte embargante daquele acórdão,
apenas AS SUAS INCONFORMIDADES RESTARAM INDEFERIDAS, não
as dos autores, ao contrário do considerado no douto acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA48950585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 5293970b-d044-4586-b882-a98d64543d76

Portanto, como alegado no agravo de instrumento, porém igualmente não
examinado, o que se requer, as impugnações dos credores ao cálculo da
Contadoria foram tempestivamente apresentadas através da manifestação
de fls. 1.073/1.074 (Evento 3, PROCJUDIC27, páginas 32/33), porém, ATÉ
O PRESENTE MOMENTO. NÃO FORAM EXAMINADAS, sendo evidente a
negativa de prestação jurisdicional alegada no recurso.
[...]
Além disso, HÁ FATO SUPERVENIENTE, que deve ser considerado, na
forma do art. 493 do CPC, pois foi estabelecido o Tema 677 pelo STJ com
relação à amortização de valores [...]
Assim, face ao FATO SUPERVENIENTE, referente a questão de ordem
pública, todo o cálculo que não foi efetuado com a amortização do montante
levantado e na data do saque, possui ERRO MATERIAL DE CÁLCULO,
que pode e deve ser corrigido, inclusive de ofício, para que a amortização
seja feita na forma do Tema 677 do STJ.
Diante disso, renovada vênia, não há que se falar em coisa julgada ou
homologação do cálculo da Contadoria, pois, além de tal questão sequer ter
sido objeto dos embargos de declaração n° 70085740959, as impugnações
tempestivamente apresentadas pelos credores não foram enfrentadas pelo
juízo singular, estando SUB JUDICE o cálculo da Contadoria.

No caso, embora tais questões tenham sido suscitadas nos embargos de
declaração, o tribunal permaneceu silente, quando deveria ter se pronunciado a
respeito.
Observo tratar-se de questões relevantes, oportunamente suscitadas e que,
se acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
Ademais, a não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e
infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância
extraordinária.
Caracterizada, portanto, a omissão, como o demonstram os seguintes
arestos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO
NO JULGADO EMBARGADO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, omisso o julgado embargado que não se atentou para a
existência de repercussão geral sobre a matéria de fundo trazida nos autos,
relativa ao alcance do art. 155, § 2o, III, da CF, que prevê a aplicação do
princípio da seletividade ao ICMS, Tema 745, RE 714.139/SC.
3. Existência de decisão nos autos, proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal a quo, sobrestando o RE de fls. 444/477, pelo mesmo tema
afetado à repercussão geral.
4. Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF
tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para
aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48950585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 5293970b-d044-4586-b882-a98d64543d76

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeitos os julgados
de fls. 729/730 e 763/768, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a respectiva baixa.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.614.823/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/02/2021
26/02/2021

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RELEVANTE CONSTATADA E NÃO SUPRIDA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que reformou a
sentença proferida nos autos, julgando procedente a pretensão deduzida na
petição inicial da ação anulatória de débito fiscal ajuizada, bem como
condenando a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, I a V, do CPC
/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido, assim considerado o
valor monetariamente atualizado do débito anulado.
II - A parte recorrente apresentou questão fática e jurídica relevante ao
deslinde da controvérsia, relativa ao fato de que o proveito econômico
obtido na demanda, sobre o qual foram arbitrados os honorários
advocatícios, compreende não apenas valor principal do débito anulado,
monetariamente corrigido, mas também as multas e juros moratórios que
seriam cobrados caso a anulação não ocorresse, contudo a referida
questão não foi objeto de pronunciamento por parte do Tribunal de origem.
III - Não obstante a oportuna provocação, realizada por meio da oposição
de embargos declaratórios, o acórdão recorrido permaneceu omisso, logo
carente de adequada fundamentação, posto que o Tribunal de origem
seguiu não se manifestando sobre a questão relevante ao deslinde da
controvérsia suscitada pela parte.
IV - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez constatada relevante omissão no acórdão impugnado,
irregularidade oportunamente suscitada, mas que não foi sanada no
julgamento dos embargos de declaração contra ele opostos, fica
caracterizada a violação do art. 1.022 do CPC/2015. Por sua vez,
reconhecida a mencionada ofensa (ao art. 1.022 do CPC/2015), impõe-se a
anulação da decisão proferida pelo Tribunal de origem no julgamento dos
embargos declaratórios, com a devolução do feito ao Órgão Prolator, para
que a apreciação dos referidos embargos de declaração seja renovada.
Precedentes: REsp n. 1.828.306/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; e EDcl no AgInt no
7/11/2019
19/11/2019
AREsp n. 1.322.338/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
.
20/4/2020
24/4/2020
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para
anular o acórdão integrativo, bem como para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que este se manifeste, especificamente,
sobre a questão articulada nos embargos declaratórios.
(REsp 1.889.046/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
04/05/2021
10/05/2021

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
Documento eletrônico VDA48950585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 5293970b-d044-4586-b882-a98d64543d76

S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48950585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:33
Código de Controle do Documento: 5293970b-d044-4586-b882-a98d64543d76

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.199.663 / RS
Número Registro: 2025/0035851-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50334223120248217000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVANISE FREITAS MORAES SURIZ
RECORRENTE : LUCIA MARIA CARDOSO
RECORRENTE : RENATO BODO FRANTZ
RECORRENTE : TQ TUR TURISMO LTDA
RECORRENTE : WIRO BOHNEN
RECORRENTE : CLAUDEMIR TREIB DA ROCHA
RECORRENTE : CLAUDIO RICARDO ZANETTE
RECORRENTE : HAESER ADVOGADOS S/S
RECORRENTE : LURDES M DOS SANTOS E CIA LTDA
RECORRENTE : MARIA INES SCHEIBLER
RECORRENTE : TELOKEN ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS057079
RECORRIDO
: BRASIL TELECOM S/A
Documento eletrônico VDA49864519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: 78a7e48c-06c3-483f-95df-c1892a8c9c2c

ADVOGADOS
: DÁRIO PEDRO WILGES - RS004495
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
PAULO LUIZ SALAMI - RS024792
FRANCISCO ROSITO - RS044307
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS : DÁRIO PEDRO WILGES - RS004495
MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
PAULO LUIZ SALAMI - RS024792
FRANCISCO ROSITO - RS044307
CARLOS EDUARDO BARCELOS ALVES - RS073889
KÁTIA GORETTI DIAS VAZZOLLER - RS084557
AGRAVADO
: IVANISE FREITAS MORAES SURIZ
AGRAVADO
: LUCIA MARIA CARDOSO
AGRAVADO
: RENATO BODO FRANTZ
AGRAVADO
: TQ TUR TURISMO LTDA
AGRAVADO
: WIRO BOHNEN
AGRAVADO
: CLAUDEMIR TREIB DA ROCHA
AGRAVADO
: CLAUDIO RICARDO ZANETTE
AGRAVADO
: HAESER ADVOGADOS S/S
AGRAVADO
: LURDES M DOS SANTOS E CIA LTDA
AGRAVADO
: MARIA INES SCHEIBLER
AGRAVADO
: TELOKEN ADVOGADOS
ADVOGADOS : MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS057079
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Documento eletrônico VDA49864519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: 78a7e48c-06c3-483f-95df-c1892a8c9c2c

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: 78a7e48c-06c3-483f-95df-c1892a8c9c2c